Tribunal: TJSP
Processo: 2061802-57.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTos CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS – EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES – MODUS OPERANDI E CONTEXTO ASSOCIATIVO, INCLUSIVE COM ADOLESCENTE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTos CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS – EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES – MODUS OPERANDI E CONTEXTO ASSOCIATIVO, INCLUSIVE COM ADOLESCENTE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES – INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.